Tribunal: TCU
Processo: 028.493/2024-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que são requeridas informações sobre a necessidade de auditoria nas obras de reforma e recapeamento da BR-262.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional, enviada pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados (CFFC), por meio da qual requer informações sobre a execução de obras de manutenção e o panorama das concessões na rodovia BR-262; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento na alínea "b", inciso I, do art. 4o, da Resolução-TCU 215/2008 e no inciso III, do art. 232 do Regimento Interno do TCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. informar à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, em atendimento aos quesitos formulados no Requerimento 168/2024-CFFC, que: 9.1.1. quanto ao monitoramento e aos critérios de transparência das obras (quesitos "e" e "f"): este Tribunal realizou a Fiscalização 34/2025 focada no Contrato 06 00413/2023 (trecho leste não concedido da BR-262/MG), aplicando os padrões de controle externo para atestar a conformidade da execução contratual gerida pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT); 9.1.2. quanto à alocação de recursos e aos preços praticados (quesitos "j" e "k"): a contratação do serviço mediante o modelo de Plano Anual de Trabalho e Orçamento (PATO) demonstrou-se eficiente e compatível com a urgência requerida, resultando na melhoria do Índice de Condição da Manutenção (ICM) da rodovia, com preços condizentes com os referenciais de mercado e ausência de indícios de superfaturamento; 9.1.3. quanto aos cronogramas e prazos contratuais (quesitos "i" e "l"): à época da inspeção, embora tenham sido constatados atrasos na execução de serviços funcionais, verificou-se que o saldo remanescente de prazo do Contrato 06 00413/2023 era compatível para a conclusão das intervenções; de todo modo, esse ciclo de manutenção transitória encontra-se atualmente superado pela autorização para o início das obras definitivas de restauração estrutural da rodovia, ocorrida em março de 2026; 9.1.4. quanto à qualidade dos materiais (quesito "m"): os ensaios tecnológicos realizados pelas empresas executora e supervisora indicam que os insumos aplicados, a exemplo do Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP), estão em conformidade com as normas e os padrões de qualidade exigidos; 9.1.5. quanto à segurança viária, durabilidade e medidas corretivas (quesitos "h", "n" e "o"): a fiscalização apontou riscos pontuais atinentes à implantação de acesso irregular desprovido de canteiro central no km 33 e à presença de trincas (couro de jacaré) na área dos acostamentos, mas tais constatações tendem a ser supridas pela recente celebração de novo contrato destinado às obras de restauração estrutural da rodovia, ao final de março de 2026; 9.2. informar, ainda, e em complementação às respostas aos quesitos "a" a "d" e "g" já prestadas por meio do Acórdão 219/2025-TCU-Plenário , que: 9.2.1. a Rota do Zebu (Uberaba a Betim) encontra-se sob gestão consolidada da concessionária Way-262, que assumiu a operação integral da via em março de 2025; 9.2.2. a Rota Sertaneja (BR-153/262/GO/MG) teve seu contrato assinado pela operadora Way Brasil, com encerramento da gestão provisória da operadora anterior ao final de março de 2026, encontrando-se atualmente habilitada para investimentos no âmbito do Reidi; 9.3. considerar integralmente atendida a presente Solicitação do Congresso Nacional, com fulcro no art. 14, inciso IV, da Resolução-TCU 215/2008; e 9.4. arquivar os autos, com fundamento no art. 14, inciso IV, da Resolução-TCU 215/2008, c/c art. 169, inciso II, do Regimento Interno do TCU.